Tribunal: STF
Processo: Rcl 43968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Através de petição incidental, Nicolas Andre Tsontakis Morais sustentou o descumprimento da decisão por meio da qual concedi habeas corpus de ofício para converter sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Penápolis/SP, em prisão domiciliar humanitária (Petição/STF nº 81.769/21).



    Ao reconhecer a plausibilidade jurídica do pedido incidental formulado, tendo em conta o dever indeclinável do Supremo Tribunal Federal de zelar pela intangibilidade dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, como o da dignidade da pessoa humana e o da integridade física e moral dos presos (CF, arts. 1º, III, e 5º, XLIX), deferi o pedido para estender os efeitos do habeas corpus concedido de ofício nesta ação para permitir que o requerente, por razões humanitárias, aguardasse em prisão domiciliar o desfecho da persecução penal nº 1016051- 09.2021.4.01.3900, em trâmite na 4ª Vara Federal Criminal do Pará.



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal apresentou agravo regimental.



    Sucede que, por intermédio da Petição/STF nº 107.750/21, noticiou nos autos a defesa do agravado, decisão superveniente, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal, revogando a prisão preventiva de Nicolas Andre Tsontakis Morais, nos seguintes termos:



     



    “(...)



    Da análise conjunta destes autos com os autos principais nº 1033977-37.2020.4.01.3900 e nº 1016051- 09.2021.4.01.3900, entendo possuir respaldo fático-jurídico o presente pedido, pois há elementos que aproximam a conduta de NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS aos dos beneficiários da liminar no Habeas Corpus referenciado. 



    Embora o requerente seja indicado como o ‘operador financeiro’ do grupo criminoso e apontado como articulador entre agentes políticos e empresários para a prática delitiva, todos os três envolvidos possuem importante participação dentro da organização criminosa apurada pela Autoridade Policial. As condutas de José Bruno Tsontakis, José Arnaldo Izidoro Morais e Nicolas André Tsontakis Morais estariam interligadas, somando-se para o sucesso da empreitada criminosa.



    Nos atos investigados, José Bruno Tsontakis e José Arnaldo Izidoro Morais ostentariam envolvimento similar ao do NICOLAS, todos com o convergente desígnio para o desvio de recursos públicos em proveito próprio ou alheio, mormente por se tratar de uma família, sendo José Bruno irmão e José Arnaldo pai do requerente NICOLAS. 



    Ademais, suas prisões preventivas foram decretadas pelos mesmos fundamentos, inclusive, quais sejam, a garantia da ordem pública e econômica, diante da extensão dos crimes, a habitualidade e gravidade das condutas delitivas, além da conveniência da instrução criminal e para assegurar aplicação da lei penal. A custódia cautelar, então, resguardaria a ordem pública da ameaça provocada pela conduta dos investigados ao desviarem verbas públicas federais dos contratos de gestão hospitalar da rede pública de saúde paraense. 



    Esse risco, no entanto, como bem observado pelo Exmo. Desembargador Federal Cândido Ribeiro, ao conceder a liminar no HC nº 1032201-28.2021.4.01.0000, teria sido atenuado com a comprovada rescisão dos mencionados contratos, estancando o repasse de verbas a serem indevidamente manipuladas pelos investigados. Além disso, as Organizações Sociais, envolvidas nos ilícitos, já tiveram seus contratos rescindidos com o Estado do Pará. 



    Todos esses fatos, então, autorizaram a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares em favor de José Bruno Tsontakis e José Arnaldo Izidoro Morais. 



    Por todo esse contexto, igualmente, não mais se justifica a manutenção da prisão preventiva em relação a NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS sob o fundamento de proteção à ordem pública. Também não há mais elementos a indicar que, em liberdade restrita, o ora requerente vá interferir no andamento do processo ou na utilidade de uma sentença penal. 



    Assim, por força do que foi decido pelo Egrégio TRF da 1ª Região, torna-se impositiva a extensão dos efeitos da decisão do HC ao ora requerente. 



    Ante o exposto, ESTENDO a liminar concedida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do HC n.º 1032201-28.2021.4.01.0000/PA a NICOLAS ANDRÉ TSONTAKIS MORAIS, substituindo sua prisão preventiva, agora domiciliar, pelas seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a cada dois meses em juízo para informar e justificar suas atividades, a fim de que seja aferida a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; II – proibição de manter contato com os demais investigados no Inquérito 1033977-37.2020.4.01.3900; III – proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando os pacientes ao processo. IV - entrega em juízo de seu passaporte. 



    Expeça-se o respectivo Alvará de Soltura” (eDoc. 196)



    Em nova petição juntada aos autos (Petição/STF nº 113.044/21), a defesa alega que a liminar concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do HC n.º 1032201-28.2021.4.01.0000/PA, que beneficiou Nicolas André Tsontakis Morais, foi confirmada em decisão colegiada, que concedeu em definitivo aquela ordem de habeas corpus.



    Eis a ementa que sintetizou o julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO REDITUS”. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 93, IX, CF, E TEMA 339/STF. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESVIO DE RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE PÚBLICA PELA VIA DE CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (OS). SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. 



    I – Inexistem vícios de fundamentação nas decisões que decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes, eis que proferidas em sintonia com o art. 312 do Código de Processo Penal e com o princípio da atualidade (ou contemporaneidade) de que trata o art. 315, § 1º, do CPP, bem como com o princípio que rege a motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), consoante entendimento assentado no Tema 339 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” (STF: AI QO RG 791292/PE). 



    II – Os documentos que instruem os autos revelam a materialidade dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, ao tempo em que apontam para possíveis outros crimes a serem apurados no curso da investigação. Há, ainda, substanciais indícios de que os pacientes José Bruno Tsontakis Morais e José Arnaldo Isidoro Morais teriam atuado em coautoria ou coparticipação com Nicolas André Tsontakis Morais (irmão do primeiro e filho do segundo paciente) no núcleo empresarial da organização criminosa, realizando operações financeiras com os recursos obtidos, diretamente ou por interpostas pessoas, do desvio das verbas destinadas à administração de unidades de saúde da rede hospitalar, pela via de contratos de gestão celebrados entre o Governo do Estado do Pará e Organizações Sociais (OS’s), bem como subcontratações de dezenas de empresas controladas pelos investigados. 



    III - Caso concreto que congrega a aplicação da primeira parte do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal, segundo a qual, “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar...”. Isso porque, as medidas constritivas adotadas na decisão impugnada, consistente no bloqueio das contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas envolvidas na ação delitiva, bem como o bloqueio de bens e ativos mantidos em instituições financeiras, veículos, barcos e aeronaves, com inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, aliadas a suspensão das atividades de empresas vinculadas aos crimes investigados, assomadas às demais cautelares adotadas na decisão que revogou a prisão preventiva e agregada ao monitoramento eletrônico como instrumento hábil à fiscalização das demais medidas, são suficientes, por ora, para garantir a ordem pública e econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, sem prejuízo da adoção de outras medidas ou de regressão ao status quo ante (art. 282, § 4º, CPP). 



    IV – Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva dos pacientes, mediante cumprimento das medidas constritivas adotadas na decisão impugnada, assomadas às seguintes cautelares diversas da prisão: 1) comparecimento a cada dois meses em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) proibição de manter contato com os demais investigados no Inquérito policial; 3) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial; 4) entrega dos passaportes, em Juízo; e, 5) monitoramento eletrônico. Tudo isso sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de origem ou de regresso ao status quo ante (art. 282, § 4º, CPP).” (eDoc. 203)



    Tem-se, portanto, que o quadro fático-processual atinente às questões apresentadas neste recurso do Parquet Federal foi supervenientemente alterado, causando, portanto, a prejudicialidade do feito, na linha de precedentes:



    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tráfico de entorpecentes, Associação para o tráfico, Receptação e Porte de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação via eleita. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.” (HC nº 112985/SC, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/3/17)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Nas hipóteses de crime praticado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, em que se verifica, como regra, periculosidade inerente a condutas dessa natureza, o ônus argumentativo a legitimar a prisão processual é reduzido. Inexistência, no caso concreto, de teratologia. 3. A superveniência de atos processuais, com alteração do quadro probatório, não permite a análise originária desta Corte quanto ao afastamento da autoria delitiva, pena de inversão da ordem recursal, incumbindo às instâncias próprias o enfrentamento oportuno do tema. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 133.254-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/9/16)



    Nessa conformidade, diante da substancial alteração no quadro fático-processual inicial, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o agravo regimental interposto. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente